Tribunal: TCU
Processo: 016.692/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7019/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.692/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elione Ramos de Brito (XXX.136.104-XX); Fernanda Matioli de Aquino (XXX.607.448-XX); Maria de Fatima Farias Silva (XXX.956.717-XX); Mariana Matioli de Aquino (XXX.354.288-XX); Sandra Cristina Fernandes Lima da Silva (XXX.559.124-XX); Sheila Marins Nunes (XXX.382.606-XX); Shirlei Marins Nunes Cordova (XXX.115.637-XX); Suely Cristina Fernandes Lima da Silva (XXX.562.424-XX); Vanda Ferreira da Silva (XXX.311.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.